Tribunal: TJDFT
Processo: 0743185-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. INADMISSIBILIDADE DA PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE NÃO INTEGRANTE DA LIDE. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de bens do cônjuge da devedora, no âmbito de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios. O agravante sustenta que a obrigação foi contraída em benefício da família, justificando a constrição dos bens comuns, conforme o regime de comunhão parcial de bens. A decisão agravada, entretanto, considerou a ausência de comprovação de que a dívida beneficiou a entidade familiar e destacou que o cônjuge não integra a lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível incluir o cônjuge da parte devedora, não integrante do processo de conhecimento, na fase de cumprimento de sentença, autorizando a pesquisa e a constrição de bens sob o regime de comunhão parcial de bens, com base na alegação de que a dívida seria em benefício da família.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 790, inc. IV, do CPC prevê a possibilidade de execução sobre bens do cônjuge ou companheiro, mas apenas nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida.
4. Os artigos 1.664 e 1.666 do Código Civil determinam que, no regime de comunhão parcial de bens, apenas as dívidas contraídas em benefício da entidade familiar oneram o patrimônio comum; dívidas em benefício particular não vinculam os bens do cônjuge alheio à relação jurídica que originou o débito.
5. A simples existência de comunhão parcial de bens não torna o cônjuge automaticamente responsável por obrigações do outro cônjuge, tampouco permite a constrição de seus bens sem respeitar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
6. O cônjuge da devedora, como terceiro não participante do processo de conhecimento, não pode ser surpreendido na fase de cumprimento de sentença com restrições em suas contas bancárias pessoais, sob pena de violação ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC).
7. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a responsabilidade patrimonial do cônjuge no regime de comunhão parcial não é automática e depende de prova de benefício direto à entidade familiar (REsp 1.869.720/DF).
8. Na hipótese, não há comprovação de que a dívida de honorários advocatícios da devedora revertesse em benefício familiar, o que impede a responsabilização patrimonial do cônjuge e a autorização de pesquisa de bens em seu nome.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. No regime de comunhão parcial de bens, a responsabilidade patrimonial do cônjuge não devedor por obrigações contraídas pelo outro cônjuge depende de comprovação de que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar.
2. A inclusão de cônjuge não integrante da lide na fase de cumprimento de sentença exige respeito ao contraditório, ampla defesa e ao princípio da vedação à decisão surpresa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10 e art. 790, inc. IV; CC, arts. 1.658, 1.664 e 1.666.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.869.720/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 14/5/2021; TJDFT, Acórdão 1924905, 0726878-12.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 18/09/2024, DJe 07/10/2024; TJDFT, Acórdão 1836946, 0740373-60.2023.8.07.0000, Rel. Des. FERNANDO TAVERNARD, 2a Turma Cível, julgado em 20/03/2024, DJe 05/04/2024.